Tribunal: TJMT
Processo: 0015253-83.2016.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015253-83.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOMAR DOS SANTOS - CPF: 052.658.341-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER DOUGLAS DE ASSUNCAO - CPF: 706.708.111-49 (VÍTIMA), ANDERSON JOSE DE ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), VALRIA ALVES FARIAS - CPF: 044.095.381-28 (ASSISTENTE), MIRIAN DE OLIVEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA CASSAÇÃO DO JULGAMENTO – SUBMISSÃO A NOVO JÚRI, AO ARGUMENTO DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS – AMPLO ACERVO PROBATÓRIO EXPOSTO AOS JURADOS – ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS EM PLENÁRIO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VERECTOS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra divorciada do acervo probatório existente no processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Jomar dos Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 0002588-93.2019.8.11.0078, que seguindo a decisão do Colendo Tribunal do Júri, o condenou como autor do crime previsto no
art. 121, § 2º, inc. IV
, do Código Penal
, à pena total de
14 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
. (Id. 134662425)

Em suas razões, busca
a submissão do Apelante a novo júri, ao argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois a condenação teria se pautado em provas inquisitoriais, não confirmadas em juízo. (ID. 134662439)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
134662443
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 134607756):

“Apelação Criminal - Júri - Homicídio qualificado - [art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal] - Pedido de submissão do réu a novo de julgamento - improcedência - inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando a confissão extrajudicial do sentenciado e os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Apelante

Jomar dos Santos
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT
, seguindo decisão do
Conselho de Sentença
, nos autos da ação penal n.º 0002588-93.2019.8.11.0078.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]No dia 21 de março de 2015, por volta das 11 horas, em frente ao "Supermercado Coração de Jesus", localizado na Rua Verdão, Quadra 01, Lote 02, Bairro Santa Luzia, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, JOMAR DOS SANTOS e Rodrigo Pereira dos Santos (falecido), conscientes, agindo com animus necandi, previamente ajustados, em unidade de propósitos, mediante divisão de tarefas e se valendo de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Wagner Douglas de Assunção, deflagrando contra este projéteis de arma de fogo, que lhe causaram os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 85-IP/1 IP, que foram a exclusiva e eficiente causa de sua morte.

Apurou-se no incluso caderno que, na indigitada data e horário, a vítima Wagner Douglas de Assunção se encontrava em frente ao "Supermercado Coração de Jesus", localizado na Rua Verdão, Bairro Santa Luzia, nesta cidade, no interior do seu veículo marca/modelo GM/Celta, cor preta, conversando ao celular.

Neste instante, o filho da vítima Wygner Douglas Souza Assunção, que estava na citada via pública, procurando pelo pai, avistou Wagner Douglas no interior do seu automóvel e foi ao seu encontro, momento em que a vítima saiu do interior do carro.

Assim que a vítima saiu do seu veículo, o denunciado JOMAR DOS SANTOS, que estava conduzindo uma motocicleta modelo Biz, cor amarela, e Rodrigo Pereira dos Santos (falecido), que estava na garupa, aproximaram-se de Wagner, chamando-o para conversarem, sendo que a vítima foi ao encontro daqueles.

A seguir, quando a vítima ainda se aproximava da motocicleta onde estava JOMAR e Rodrigo, este último desceu da garupa da motocicleta e, de inopino, deflagrou ao menos 05 (cinco) projéteis de arma de fogo contra Wagner, produzindo os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 85-IP/109- IP. Apesar de ter sido socorrido pelo SAMU, ante a gravidade dos ferimentos, a vítima já chegou em óbito no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Após deflagrar os projéteis de \ arma de fogo contra a vítima, Rodrigo retornou à garupa da motocicleta, já que JOMAR o estava aguardando na condução do veículo. Em seguida, fugiram para local ignorado.

Frise-se que o filho da vítima Wygner Douglas Souza Assunção, adolescente, presenciou o homicídio praticado contra o seu genitor.

Por fim, há registar que o denunciado JOMAR DOS SANTOS e Rodrigo Pereira dos Santos (falecido) agiram de inopino, de surpresa, deflagrando ao menos 05 (cinco) projéteis de arma de fogo contra Wagner Douglas, quando o mesmo estava desarmado, desprevenido e na companhia de seu filho, sem lhe propor qualquer forma de defesa. [...]” (Id. 134662157)

Na oportunidade, faço a transcrição da sentença do Conselho do Tribunal do Júri, no qual o apelante foi pronunciado,
in verbis:

“
DECIDO.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente dos boletins de ocorrência (id. 55531255 – Pág. 9/13 e 20/23), da cópia da certidão de óbito (id. 55531255 – Pág. 47), do laudo pericial de extração de imagens (id. 55531255 – Pág. 76/78), dos autos de apreensão (id. 55531255 – Pág. 79, 90 e 190), do laudo pericial de necropsia (id. 55531255 – Pág. 91/115), do laudo pericial de pesquisa de etanol e toxicológica (id. 55531255 – Pág. 116/118), do laudo pericial de confronto necropapiloscópico (id. 55531255 – Pág. 126/131), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados, conclui-se que o réu deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 55531255 – Pág. 9/13 e 20/23), pela cópia da certidão de óbito (id. 55531255 – Pág. 47), pelo laudo pericial de extração de imagens (id. 55531255 – Pág. 76/78), pelo auto de apreensão (id. 55531255 – Pág. 79, 90 e 190), bem como pelos laudos periciais de necropsia (id. 55531255 – Pág. 91/115), de pesquisa de etanol e toxicológica (id. 55531255 – Pág. 116/118) e de confronto necropapiloscópico (id. 55531255 – Pág. 126/131).

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes acerca autoria delitiva atribuída ao acusado.

Neste contexto, analisando a narrativa contida no boletim de ocorrência (id. 55531255 – Pág. 9/13), verifica-se que desde o atendimento ao local dos fatos, sobreveio a informação de que o indivíduo conhecido como “Zoio” foi identificado como o piloto da motocicleta que deu suporte ao crime.

Com efeito, extrajudicialmente, os policiais militares José de Almeida Belém (id. 55531255 – Pág. 24/26) e Leandro Luiz Gelain (id. 55531255 – Pág. 28/30) informaram que receberam “denúncias” anônimas dando conta que os autores do crime estavam em uma motocicleta Honda Biz, de cor amarela, bem como que ouviram comentários de que o piloto seria o indivíduo conhecido como “Zoio”.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial (id. 55531255 – Pág. 31/33), a testemunha Anderson José de Assunção narrou que, inicialmente, ficou sabendo por comentários que os autores do homicídio estavam em uma motocicleta “Biz” de cor amarela, sendo que, naquele mesmo dia, teria visto “Zoio”, seu conhecido do bairro, pilotando uma motocicleta com as mesmas características.

Relatou que, posteriormente, teve acesso às imagens de câmeras de seguranças existentes no local do fato, oportunidade em que reconheceu “Zoio” como sendo o piloto da motocicleta e “Rodrigo Farofa” como o autor dos disparos.

Ouvido novamente em depoimento em aditamento, Anderson reconheceu, por meio de fotografias, o ora acusado Jomar dos Santos, como sendo o epiteto “Zoio”, reconhecido pelas imagens da câmera de segurança. Além disso, reconheceu “Rodrigo Farofa” como sendo o autor disparos (id. 55531255 – Pág. 178/179).

Do mesmo modo, ainda durante a fase extrajudicial (id. 55531255 – Pág. 34/35), o depoente Wygner Douglas Souza Assunção, filho da vítima e que presenciou os disparos, reconheceu, também por meio fotográfico, o réu Jomar como o piloto da motocicleta que deu suporte ao crime.

Sob o crivo do contraditório judicial, os investigadores de policia Leonardo Ribeiro Barros de Souza e Jeovânia P. Marinho Oliveira confirmaram que, ainda no local dos fatos e posteriormente com o desenrolar das investigações, testemunhas lhe disseram que identificaram Jomar como sendo o piloto da motocicleta que auxiliou a ação, dentre elas, o próprio filho da vítima, que presenciou o momento dos disparos.

Durante a fase de inquérito policial (id. 55531256 – Pág. 37), o acusado Jomar admitiu a autoria delitiva, esclarecendo que resolveu matar a vítima após uma discussão, onde esta teria lhe insultado e desferido um tapa em seu rosto. Além disso, enfatizou que pediu ajuda de seu amigo “Rodrigo Farofa” para executar a ação delituosa, sendo este o autor dos disparos.

Em juízo, de modo contrário, o réu negou participação no delito, declinando que está sendo implicado no crime em comento em razão de seu apelido, uma vez que existiam outras pessoas no bairro com a mesma alcunha.

Portanto, em que pese o réu ter negado o crime em juízo, os depoimentos acima apontados apresentam indícios suficientes quanto a autoria delitiva que lhe é atribuída, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste quanto a não incidência, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, compulsando os elementos probatórios coligidos nos autos, em princípio, não se mostra descabida a alegação de que o delito tenha sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter esta sido atingida de forma inesperada e quando estava desarmada.

[...]

Desta feita, não havendo prova inconteste de que a qualificadora é improcedente, eventual questionamento deve ser remetido ao conselho de sentença.

Prisão preventiva.

Analisando os autos, inobstante os argumentos lançados pela defesa em seus memoriais, conclui-se que persiste a necessidade da custódia cautelar decretada em desfavor do acusado, como forma de resguardar a ordem pública.

Com efeito, na esteira do consignado na recente decisão de id. 73766017, o risco à ordem pública é observado pela gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, revelada pelo modus operandi, em tese, empregado na execução do delito.

Segundo consta, o crime teria sido praticado à luz do dia, em frente a um supermercado, sendo a vítima atraída e atingida por vários disparos de arma de fogo na frente de seu filho, circunstância esta que, além de evidenciar a gravidade concreta do delito, permite vislumbrar a periculosidade do acusado, o qual, em princípio, demonstrou destemor em agir em público.

Além disso, a ordem pública deve ser preservada da renitência delitiva do réu, já que se trata de pessoa que ostenta outras anotações criminais, inclusive, por delito da mesma natureza do ora tratado (id. 66615372).

Sob outro aspecto, no que diz respeito à possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumpre consignar que o acusado não faz jus ao benefício pleiteado, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 318 do CPP.

Neste norte, embora a defesa tenha alegado estar o réu padecendo de problemas de saúde, não restou devidamente comprovado que ele se encontra extremamente debilitado e que não possa ser tratado de modo satisfatório na unidade prisional.

Registre-se, por oportuno, que após determinação deste Juízo, o réu foi submetido a atendimento médico, disponibilizado pela unidade prisional em que se encontra recolhido, evidenciado a possibilidade de receber o devido tratamento ainda que segregado (id. 73373025).

Posteriormente, após nova determinação deste Juízo, o réu foi novamente submetido a atendimento médico na unidade prisional, onde foi examinado e medicado (id. 74955708 – Pág. 1/3).

Além disso, ao contrário do que alega a defesa, nota-se dos autos (ID id. 74955708 – Pág. 4) que o réu se encontra regulado junto ao Sistema Único de Saúde, aguardando a realização da cirurgia que necessita, evidenciando que, até o presente momento, foram adotadas as providências médicas necessárias.

Cabe ressaltar que a prisão domiciliar possui natureza absolutamente excepcional, cabível somente quando presentes os requisitos legais e demonstrada a impossibilidade de tratamento na unidade prisional onde o requerente se encontre recolhido.

[...]

Desta feita, por não restarem preenchidos os requisitos autorizadores, o pedido de substituição da medida extrema por prisão domiciliar deve ser indeferido.

Portanto, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que concreta e objetivamente justifique a revogação da prisão preventiva, ou que demonstre possibilidade de substituição da medida por prisão domiciliar, a custódia cautelar, na modalidade atual, deve ser mantida.

Por fim, convém destacar que não há óbice para que a defesa, pelos meios cíveis cabíveis, pleiteie a pronta realização da cirurgia prescrita ao acusado.

Diante do exposto:

I - PRONUNCIO o réu JOMAR DOS SANTOS, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delituosa descrita no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 8.072/90.

II - Permanecendo presentes a materialidade, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do acusado, bem como evidenciada a necessidade de se resguardar a ordem pública, MANTENHO a prisão preventiva decretada nos autos. [...]” (Id. 134662379)

Transcrevo a decisão que manteve a prisão preventiva do apelante,
in verbis
:

“
VISTOS ETC.
O réu
JOMAR DOS SANTOS
foi pronunciado para ser submetido a julgamento junto ao Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal.

Submetido, nesta data, a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, o Conselho de Sentença, reconheceu a materialidade e autoria do homicídio, não absolveu o acusado e afirmou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, atendendo às decisões do Conselho de Sentença, e em face do acima exposto, o acusado
JOMAR DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, restou
CONDENADO
nas sanções do art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é natural do tipo penal. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0000905-94.2015.8.11.0002, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 04.04.2022. Os demais registros criminais estampados na folha de antecedentes do acusado não têm o condão de exasperar a pena, a teor do que dispõe a Súmula 444 do STJ (ids. 80506100; 80506112 – Pág. 2; 84846354). Não há elementos para se aferir a personalidade e conduta social do acusado. O motivo não pesa contra o réu. As circunstâncias do crime figuram como qualificadora e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena. As consequências são as ordinárias do tipo penal.

Não há provas seguras de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), estabeleço a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, a qual torno definitiva, em razão da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal.

Tendo em vista que permanecem os fundamentos da custódia cautelar decretada nos autos, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública em face da gravidade concreta do crime pelo qual o acusado foi condenado e de sua renitência delitiva, já que possui outras anotações criminais, inclusive, condenação transitada em julgado por delito da mesma natureza do aqui tratado (ids. 80506100; 84846353),
MANTENHO
a prisão preventiva de
JOMAR DOS SANTOS. [...]”
(Id. 134662425)

MÉRITO

Vê-se do recurso que a Defesa busca a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que inexistem nos autos provas suficientes para fundamentar uma sentença condenatória, devendo-se respeitar o princípio da presunção de inocência, a fim de submeter o Apelante a novo julgamento.

De simples leitura do recurso de apelação que a defesa persegue a anulação, arguindo a decisão é manifestamente contrária a prova dos autos, vez que as provas são meramente inquisitoriais, não sendo confirmadas em juízo, aduzindo, portanto, ausência de provas de autoria, em contrariedade a versão posta pelo Douto Ministério Público.

A apelação relativa ao
veredicto
do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa para substituir a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe, apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, se possibilita a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Não obstante os argumentos empregados na tese defensiva, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão,
fundada por provas extrajudiciais, as quais foram confirmadas judicialmente,
não se mostrando a decisão tomada contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Aos jurados, foi dado conhecer
todas as

provas produzidas
, em todas as fases processuais – inquisitorial,
judicium accusationis
e plenário -, bem como os aspectos evidenciados nas sustentações orais e debates ocorridos na sessão de julgamento, optando, por maioria, pelo
acolhimento da tese da acusação
, devendo tal opção ser conservada, em respeito ao
Princípio da

Soberania dos Veresditos.

Fazem-se presentes nos autos duas versões dos fatos:
a)
tese defensiva, de negativa de participação, ante a utilização de prova inquisitorial, e
b)
tese acusatória, de participação no crime de homicídio com a suficiência de provas.

A decisão do Júri manifestou no sentido de não absolver o acusado, acolhendo a tese da acusação, que encontra amparo na prova testemunhal e nos demais elementos de prova amealhados aos autos.

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 134662151 – Pág. 9/13), certidão de óbito (ID. 134662151 – Pág. 47), Laudo Pericial de Extração de Imagens (ID. 134662151 – Pág. 75/78), Laudo Pericial de Necropsia (ID. 134662151 – Pág. 91/115), Laudo Complementar (ID. 134662151 – Pág. 116/118), Laudo de Confronto Necropapiloscópico (ID. 134662151 – Pág. 126/131), relatório de investigação (ID. 134662151 – Pág. 183/188, Pág. 196/200 e Pág. 207/215), além dos depoimentos presentes nos autos.

Vejo dos autos que as provas produzidas são suficientes para sustentar a decisão do Conselho de Sentença, vez que, ao contrário do alegado pela Defesa, aquelas produzidas em sede inquisitorial, foram corroboradas em juízo, portanto, não havendo decisão contrária a provas dos autos a exigir a anulação.

Extrai-se que o próprio Apelante, em sede policial, confessou a prática delitiva, aduzindo o seguinte:

“(...) QUE o interrogando confessa que no dia dos fatos, ou seja, no dia 21/03/2015 foi até o Mercado Coração de Jesus, por volta das 11:15 horas, quando viu a vítima que estava ingerindo bebida alcoólica dentro do mercado, sendo que sua esposa JANAÍNA estava no mercado fazendo compras, momento em que a vítima “deu em cima” de sua esposa, sendo que a vítima tentou abraçar a esposa do interrogando, com o que o interrogando não gostou; QUE a vítima começou a discutir com o interrogando dentro do mercado, momento em que a vítima empurrou o interrogando e lhe deu um tapa no rosto, momento em que o interrogando não gostou e ameaçou a vítima, dizendo: “vou matá-lo para você aprender a não mexer com a mulher dos outros”; QUE nesse instante saiu do mercado com muita raiva e foi a procura de seu amigo “RODRIGO FAROFA”, para que lhe desse uma força para matar a vítima WAGNER, que era conhecido como “BRAU, BRAU”; QUE o interrogando contou o que tinha acabado de acontecer entre a vítima e o interrogando, momento em que “RODRIGO FAROFA”, disse ao interrogando: “demorou, vamos pegar esse pé de pano”; QUE o interrogando confessa que no dia do crime, ou seja, no dia 21/03/2015, por volta das 11h54min, estava pilotando a motocicleta Honda Biz de cor amarela e na sua garupa estava seu amigo “RODRIGO FAROFA”, com um revólver calibre 38 que pertencia ao “RODRIGO FAROFA”, momento em que se dirigiram ao Mercado Coração de Jesus para matarem a vítima; QUE mostrado o relatório de análise das imagens às fls. 176/180 dos respectivos autos, o interrogando se reconhece na imagem como quem estava pilotando a motocicleta Honda Bis de cor amarela e que “RODRIGO FAROFA” estava em sua garupa; QUE o interrogando afirma que não sabe atirar direito e que por esse motivo pediu a seu amigo “RODRIGO FAROFA” que atirasse no “pé de pano”, ora vítima, o qual fez isso por amizade (...)”.

Devidamente interrogado nas fases do
judicium accusationis
e plenário, negou participação no evento criminoso, aduzindo que as pessoas do bairro atribuem a autoria delitiva a uma pessoa de apelido
Zoio,
porém existem outras pessoas naquela localidade com o mesmo apelido.

Porém, tal versão é contraditada pela própria confissão extrajudicial, a qual é confirma pelas demais testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, a dizer
Anderson José de Assunção, Josimeira de Fátima de Assunção Camargo, Roseli dos Santos (genitora do Apelante) e Mirian de Oliveira.

Vale ressaltar que há nos autos, termos de reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas
Wygner Douglas Souza Assunção
(ID 134662151 – Pág. 159),
Valdeci Cosmo Ramalho
(ID 134662151 – Pág. 163),
Bruno Barbosa Castro
(ID 134662151 – Pág. 167),
Carlos César Scandoliero
(ID 134662151 – Pág. 171),
Anderson José de Assunção
(ID 134662151 – Pág. 180) e
Mirian de Oliveira Silva
(ID 134662151 – Pág. 195).

Todas as provas inquisitoriais foram
confirmadas em juízo
, havendo, portanto, provas judicializadas a comprovar a versão endossada pelo Ministério Público, impedindo a anulação do julgamento.

Como pode ser visto, a testemunha
Jeovânia Pinheiro Marinho de Oliveira
, Investigadora da Polícia Civil responsável pelo caso, declarou em juízo que:

(...) Que durante as investigações levou-se a conclusão que o suspeito do homicídio seria o Jomar, vulgo Zóio, que inclusive foi reconhecido pelas testemunhas durante a investigação, inclusive na análise das imagens; Que na época foram intimadas testemunhas, o filho da vítima que estava no momento do homicídio reconheceu, afirmando que quem havia atirado era o Rodrigo Farofa e quem estaria pilotando a moto seria o Zóio, inclusive a ex-convivente do Rodrigo afirma que o reconheceu como sendo ele o autor do disparo e quem estava pilotando a moto seria o Jomar; (...) Que confirma a participação do Jomar no crime.
(ID. 134662248)

No mesmo sentido o Investigador de Policia Civil Leonardo Ribeiro Barros Souza, o qual declarou em juízo que:

(...) Que pelo que foi apurado à época, esse crime foi cometido pelo Jomar e pelo Rodrigo Farofa, que foi morto um tempo depois. Nesse caso, se não me engano, eles utilizaram uma motocicleta Honda Biz amarela, que era uma cor até diferente pra época e pro cometimento desse delito; Que não me recordo exatamente do motivo, mas um tempo antes de cometerem o crime, o Jomar, segundo relatos de testemunhas, ele havia discutido com a vítima dentro do estabelecimento e por esse motivo ele saiu, retornou a primeira vez já em companhia do Rodrigo Farofa, fez uma espécie de reconhecimento do local, da vítima, inclusive foi avistado por várias testemunhas já na Honda Biz, num segundo momento ele retorna, que é quando o Rodrigo Farofa faz os disparos; Que tanto ele, quanto o Rodrigo Farofa foram reconhecidos por várias testemunhas, se não me engano foram mais de três e dentre elas, inclusive, estava o filho da vítima que estava junto no momento dos disparos e outra pessoa que confirmou à época, que inclusive nos forneceu detalhes sobre a roupa que o Farofa estava utilizando, sua compleição física, maneira de andar, foi a própria ex-convivente dele, que reconheceu não só o seu ex-parceiro – que seria o Rodrigo Farofa – mas também o Jomar, dizendo que eles seriam parceiros de outros crimes (...).
(ID. 134662248)

Assim, no caso em comento, de uma análise geral das provas produzidas no processo, não é difícil concluir que a decisão dos jurados não contrariou as provas produzidas, já que optaram por uma das versões sustentadas em plenário, a qual tem
amplo respaldo probatório
, de forma que não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, isso porque,
a prova inquisitorial foi corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelas investigações do delito, os quais confirmaram em juízo a participação do Apelante no evento criminosa, principalmente ante o reconhecimento realizado em sede policial por várias testemunhas.

Portanto, vê-se que
o veredicto dos jurados, aos lhes serem apresentados todo o acervo probatório produzido nos autos, a dizer a prova inquisitorial corroborada pelos depoimentos produzidos no sumário da culpa, aderiu a um dos elementos de convicção do processo, sendo reconhecida a participação no homicídio pelo Tribunal do Júri.

Não cabe a este Tribunal verificar qual das versões para os fatos era a mais convincente – se a da acusação ou a da defesa – pois essa escolha compete exclusivamente ao Júri.

O ponto fulcral, em verdade, é indagar se os autos consagram também a versão acolhida pelo corpo de Jurados, de forma que, estando a decisão apoiada numa das versões constantes do processo, como é o caso dos autos, resta inviável o acolhimento da anulação do julgamento, devendo, portanto, prevalecer o veredicto popular, ao passo que, entendimento diverso, resultaria em flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Em sentido semelhante, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito:

“(...) 1. Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida.
Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República
(...)”. (TJMT. 0001461-32.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022). Destaquei

Confirmando esse raciocínio, eis o teor do Enunciado nº. 13 TCCR/TJMT:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. ”

Com efeito, dos elementos de prova amealhados aos autos, é possível concluir que a versão escolhida pelo Júri possui o necessário suporte probatório, o que inviabiliza, diga-se mais uma vez, a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por todo o exposto, em consonância

com

o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jomar dos Santos,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023